Tribunal: TJPA
Processo: 0804680-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804680-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: RICARDO DE DEUS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 6 VARA PENAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. SEGREGAÇÃO EM REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PLENA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL RECOMENDAÇÃO DE N° 62 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE EXTENSÃO DO BENEFICIO CONCEDIDO AO CORRÉU. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDENCIA.

1. Não há como se pretender pelo reconhecimento de excesso de prazo quando o feito vem sendo regularmente impulsionado pelo magistrado de origem, havendo razoabilidade no tempo de segregação observado pelo paciente.

2. A custódia cautelar é instrumento processual voltado a cautela de desideratos legalmente estabelecido – art. 312 do CPP, sendo meio cautelar restrito ao regime fechado para salvaguardar os interesses ali insculpidos.

3. A reiteração delitiva, ainda que demonstrada por ações penais em curso é vetor de vulneração da ordem pública. Precedentes do STJ.

4. A decisão combatida no presente mandamus encontra-se suficientemente fundamentada e, ao fim, demonstra os pressupostos necessários para a segregação cautelar do paciente.

5. A emergência sanitária decorrente da pandemia provocada pelo chamado Corona Vírus não pode, per si, ser argumento válido a subsidiar a liberdade do paciente quando, no caso concreto, encontram-se presentes os fundamentos da prisão preventiva e, ainda, há um conjuntos de medidas públicas sendo adotadas pelo Estado para evitar a propagação de doenças no Sistema Carcerário Paraense.

6. A extensão de um dado beneficio – soltura do corréu, somente pode ser considerada quando não esteja fundada em aspectos pessoais do beneficiado, havendo dissenso neste ponto fulcral, inviável que se acolha o pleito.

7. Habeas Corpus conhecido e denegado.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem, mas, no mérito, denega-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado em ambiente virtual – PJE do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias 02 e 04 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de RICARDO DE DEUS PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL.

Em um contexto fático, o impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/02/2020, por supostamente violar o art. 155 do CPB, permanecendo recolhido no sistema penal até os dias atuais. Segue afirmando que, no dia 23 de abril de 2020 o corréu do paciente, nos autos de origem, teve concedida sua liberdade provisória e, peri passu, na data de 27/04/2020, a autoridade inquinada coatora indeferiu o pedido de revogação da custodia preventiva do paciente.

Por tais pressupostos fáticos, afirma que a segregação do paciente é ilegal, sustentado tal afirmação nas seguintes premissas:

- Excesso de prazo na segregação preventiva, vez que o feito encontra-se paralisado em decorrência da emergência sanitária ocasionada pela pandemia provocada pelo denominado COVID-19;

- Ausência de justa causa para a prisão preventiva do paciente, conquanto trate-se de crime sem violência ou grave ameaça, sendo recomendável que, em decorrência da enfermidade já referida, o título prisional seja revisto nos termos da recomendação de n° 62 do CNJ, devendo, em tal ponderação, considerar-se que, em caso de condenação, está será em regime aberto ou semiaberto;

- Que, as decisões que mantem o paciente em cárcere não contem a necessária fundamentação para tanto;

- Que, considerando a soltura de seu corréu, deve ser determinada a extensão do benefício, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Na data de 18 de maio de 2020, o feito veio distribuído a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e determinei o regular processamento do feito. Ao prestar as informações requeridas, a autoridade coatora consignou, as informações de praxe, ponderando dentre estas que, o paciente, possui outras ações penais em curso pelo delito de furto.

Em manifestação, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro Abucater manifestou-se pelo conhecimento da ordem e, na parte conhecida, pela sua denegação.

É o relatório do necessário.

VOTO

Regularmente interposta, conheça da ordem.

No mérito, a análise do feito demanda diversos pontos de considerações, conquanto o impetrante sustente a existência de diversas ilegalidades, motivo porque passo a considerar o feito em capítulos:

I – DA INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. DO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO.

Ao argumenta pelo reconhecimento de excesso de prazo a tornar ilegal a constrição cautelar do paciente, o impetrante assim argumenta:

(...)

No presente caso, o paciente vem sofrendo grave violação ao devido processo legal, pois o processo se encontra paralisado por conta do COVID 19, e sem previsão de encerramento, extrapolando o principio da razoável duração do processo sem justificativa legal e sem culpa da defesa, permanecendo preso desde 20.02.2020, sem culpa justa formada, ressalto que não houve nem recebimento da denúncia

O argumento não resiste a uma análise mais detida dos autos, isso porque o ordenamento processual estabelece a prisão preventiva como meio de salvaguardar vetores específicos durante a investigação policial e a dilação processual – que somente se reconhecida excessivamente prolongada, pode servir de fundamento para a soltura do paciente e, no caso dos autos, o que se pode constatar é o regular impulso dos autos pelo Magistrado inquinado coator que, ao reverso do afirmado na impetração, já recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual. Forte no exposto, rejeito este ponto da inicial.

II – DO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO.

Argumenta o impetrante que:
em caso de condenação, está será em regime aberto ou semiaberto, dado a pena in abstrato, em não chegará ao regime atual que o paciente se encontra, pois trata-se de réu primário.

Nesse palio, deve-se compreender que a custódia cautelar, durante toda a sua duração, ocorrerá em regime fechado, por ausência de previsão legal em sentido contrário, não sendo o tempo máximo de pena um critério objetivo para determinação de um regime diverso de segregação cautelar, como parece crer o impetrante.

Nessa toada, não se deve descurar que, a pena definitiva fixada ao final de um dado processo criminal e o regime a ela inerente possuem o duplo fim de punir e reparar o agente a ela submetido, aspecto inerente a sua natureza gradativa, ao passo que, a prisão cautelar possui fim diverso, legalmente estabelecido – art. 312 do CPP, sendo meio cautelar restrito ao regime fechado para salvaguardar os interesses ali insculpidos, motivo porque a argumentação não deve prosperar.

III – DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

Pondera o impetrante, neste ponto, que a necessária soltura do paciente decorreria da ausência de fundamentação das decisões que determinaram seu recolhimento preventivo, bem como da consideração de que o delito perpetrado não é cometido com violência a pessoa – art. 155 do CP – e, portanto, inexistiriam os pressupostos autorizadores da medida, contudo novamente falece a razão da argumentação.

Isso por que, ao determinar e manter a prisão do paciente, o juízo inquinado coator assim declarou:

(...)

In casu, presente o fumus comissi delicti, verifico que há necessidade da segregação dos flagranteados nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a sua potencial periculosidade, evidenciada pelo modus operandi, o que denota a audácia do mesmo e, por conseguinte, o periculum libertatis.

O crime supostamente praticado pelos flagranteados torna vulnerável em demasia a sociedade e o clima de insegurança vivido nesta comarca requer a medida de extrema do ergastulamento cautelar dos detidos para resguardar a ordem pública nos termos do artigo 312 do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva e as medidas cautelares serem insuficientes para resguardar a conveniente da instrução criminal.

Em necessário destaque, ao manter a segregação do ora paciente, o magistrado igualmente ponderou:

(...)

Outrossim, entendo que ainda estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, ou seja, os indícios de autoria e materialidade do delito, consubstanciados pelo auto de prisão em flagrante delito e peças que o compõem, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo por conta da periculosidade do agente, decorrente de contumácia delitiva, o que resta evidenciado pelos seus registros de antecedentes criminais, conforme consta certidão judicial criminal positiva juntada aos autos, indicando significativo risco de reprodução de crimes.

A leitura demonstra que, com a devida vênia, as decisões encontram-se suficientemente fundamentadas na medida em que demonstram com precisão os pressupostos legais necessários a decretação e manutenção da prisão cautelar do paciente, revelando a justa causa para a clausura. Não se deve inobservar que, não se está falando de prisão preventiva calcada unicamente na gravidade abstrato do delito e, sim, na grave violação da ordem pública decorrente da existência de outras cinco ações penais em curso, todas pelo delito de furto qualificado – circunstância que, ainda que não altere o status de primariedade do paciente, permite que se conclua pelo seu necessário acautelamento prisional, neste momento.

Todo o exposto demonstra a vulneração da ordem pública, a indisposição do paciente em submeter-se a lei penal e o risco concreto de reiteração delitiva, pressupostos suficientes para que se conclua pela legalidade da prisão combatida e suficiência argumentativa das decisões proferidas.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. RECORRENTE QUE RESPONDEU SOLTO À AÇÃO. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDUTAS CRIMINOSAS NO CURSO DO PROCESSO. RISCO REAL DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

2. No presente caso, embora o recorrente tenha permanecido em liberdade durante a instrução criminal, a negativa de apelo em liberdade está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente e do risco de reiteração criminosa, evidenciados pela superveniência de novas ações penais contra o réu no curso do presente feito. Aliás, é possível extrair do atestado de pena do recorrente que, entre a data do fato ora em julgamento (12/06/2010) e a sentença condenatória (25/04/2016), o recorrente foi condenado em outras duas ações penais por crimes de roubos, já tendo inclusive ocorrido o trânsito em julgado em relação a um deles.

(...)

6. Recurso improvido. (RHC 100.422/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018) destaquei

Rejeito a pretensão do mandamus também neste ponto.

IV – DA NECESSIDADE DE RECONSIDERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL DO PACIENTE DENTRO DA NORMATIVIDADE DA RECOMENDAÇÃO DE N° 62 DO CNJ.

Por fim, afirma o impetrante que o paciente:
apresentou sintomas de covid 19 no interior do Cárcere ̧
sendo sua segregação vetor de risco a sua vida, contudo tal afirmação encontra-se isolada nos autos, inexistindo comprovação mínima do quadro de saúde do paciente. Nessa seara, entendo que a emergência sanitária provocada pelo Corona Vírus, quadro social que culminou na edição da Recomendação de n° 62 do Conselho Nacional de Justiça, não tem o condão de, per si, possibilitar a soltura do paciente, vez que, diversas medidas de enfrentamento e prevenção a referida enfermidade vem sendo adotadas em nosso sistema carcerário, sendo o fruto de tal afirmação o fato de que, em 18 de abril de 2020 foi testado como positivo um detento no Sistema carcerário paraense e, aproximadamente, 02 (dois) meses depois inexistem novos casos de contágio, aspecto que demonstra que, até o momento, as medidas de contenção vem sendo aplicadas com sucesso no local e reforçam a impossibilidade de concessão da ordem por este fundamento.

V – EXTENSÃO DO BENEFICIO CONCEDIDO AO CORRÉU. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE

Alfim, declara o impetrante que:

(...)

Nobre Desembargador(a), em nossa Constituição Federal encontramos Direitos consagrados, como o princípio da isonomia e igualdade
. O paciente possui os mesmos requisitos processuais do co-réu,
beneficiado com a revogação de sua prisão, onde só antecedentes por furto, não são motivos idôneos para negativa, conforme principio da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana.

Normatizando os aludidos princípios da isonomia e igualdade dentro da perspectiva do processo penal, o legislado inseriu o Art. 580 com a seguinte redação:

Art. 580.

No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Nesse palio, a decisão que determinou a soltura do corréu do paciente na origem calcou-se, precipuamente, na sua primariedade e na ausência de violência da conduta delitiva, aspecto exclusivamente pessoal e que, portanto, não se aproveita ao ora paciente, conquanto – conforme já demonstrado, possua outras ações penais em curso pelo delito de furto qualificado e, diversamente do que faz crer em sua exordial, tais demandas podem lastrear sua segregação preventiva, nesse sentido:

EMENTA PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO IDÔNEO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

(...)

4. Inquéritos e ações penais em curso, embora não sirvam ao agravamento da pena-base, podem evidenciar a periculosidade do agente para justificar o encarceramento cautelar em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública. Precedentes.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Ordem denegada

(HABEAS CORPUS Nº 402.928 - SP (2017/0136496-0) RELATOR: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIR)

Assim, inviável que se estenda os fundamentos que culminaram na soltura do corréu do Paciente na ação penal de origem.

Por todo o exposto, alinhando-me ao parecer ministerial, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 04 de junho de 2020.

Des. Ronaldo Marques Valle

Relator

Belém, 06/06/2020